Tribunal: TJES
Processo: 5000095-72.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000095-72.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5000095-72.2025.8.08.
0000

SUSCITANTE:
Vara da Fazenda Pública Estadual de
LINHARES

SUSCITADO:

Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
DE LINHARES

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL RELATIVO A ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Linhares, visando ao reconhecimento da competência do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares para processar e julgar ação de anulação de débito fiscal de ICMS, proposta por contribuinte contra o Estado do Espírito Santo. O Juízo suscitado, por sua vez, declarou-se igualmente incompetente, com fundamento no art. 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88. O Procurador de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito do conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública ou a Vara da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar ação de conhecimento que veicula pretensão anulatória de débito fiscal relativo a ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009, é limitada a causas de até 60 salários-mínimos, mas o §1º, I, da mesma norma
exclui expressamente da competência dos Juizados
as causas relativas a
execuções fiscais
,
o que, por interpretação sistemática e teleológica, se estende às
ações anulatórias de débito fiscal
,
dada sua conexão e reflexo direto sobre a exigibilidade do crédito tributário.

A jurisprudência consolidada do TJES entende que as
ações anulatórias de débito fiscal

não podem tramitar nos Juizados Especiais Fazendários, ainda que o valor da causa seja inferior ao limite legal, pois tais demandas possuem natureza de direito indisponível, elevada complexidade e impacto direto sobre execuções fiscais em curso ou futuras.

A Lei Estadual nº 4.170/88, art. 5º, §1º, reforça esse entendimento ao dispor que a matéria tributária suscitada em ações de conhecimento deve tramitar nas Varas da Fazenda Pública, vedando sua redistribuição à Vara Privativa de Execuções Fiscais e afastando a possibilidade de reunião dos processos por conexão.

O entendimento pacificado neste Tribunal reconhece que, à semelhança dos embargos à execução, as ações declaratórias ou anulatórias de débito fiscal estão
inseridas na mesma lógica processual
,
sendo da competência da Vara da Fazenda Pública a sua apreciação, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência conhecido. Competência fixada no Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Linhares.

Tese de julgamento
:

A ação anulatória de débito fiscal, ainda que proposta com valor da causa inferior a 60 salários-mínimos, não se enquadra na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, §1º, I, da Lei nº 12.153/2009.

Compete à Vara da Fazenda Pública Estadual o processamento e julgamento de ações de conhecimento em matéria tributária, conforme art. 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §1º, I; Lei Estadual nº 4.170/88, art. 5º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CC nº 5001951-08.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível; TJES, CC nº 5009325-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJES, CC nº 5006710-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarada a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual de Linhares/ES nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5000095-72.2025.8.08.
0000

SUSCITANTE:
Vara da Fazenda Pública Estadual de
LINHARES

SUSCITADO:

Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
DE LINHARES

R
ELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

suscitado pelo
MM. Juiz
de Direito
da
Vara da Fazenda Pública Estadual
de Linhares
, objetivando o reconhecimento da competência do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares
,
para processar e julgar a ação de
anulação de débito fiscal relativo a ICMS
.

Na
decisão inicial
designei

que
o
Juízo
suscitante resolvesse, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes que pudessem ter sido postuladas pelas partes.

O
douto Procurador de Justiça
manifestou-se
pela
inexistência de causa que justifique sua intervenção,
deixando de opinar
sobre
o mérito do presente conflito
de competência.

P
ois bem.

O presente
conflito de competência
foi
suscitado
pelo
MM. Juiz
de Direito
da
Vara da Fazenda Pública Estadual
de Linhares
,
o qual
reconheceu sua incompetência
absoluta para julgar o processo, considerando a
competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme definido na Lei nº 12.153/09, norma geral de âmbito nacional; na inaplicabilidade do art. 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, considerando a hierarquia normativa e a disciplina específica prevista na mencionada legislação federal, esclarecendo, sem embargo, que não há alteração de entendimento em relação às ações de conhecimento envolvendo relação jurídico-tributária cujo valor seja superior a 60 salários mínimos, as quais continuam sob a competência deste juízo e que, em se tratando de competência absoluta, não é possível a reunião de processos para julgamento conjunto, seja no Juizado Especial da Fazenda Pública ou neste juízo fazendário.

O MM. Juiz
de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares
,
proferiu decisão apontando
sua incompetência
para
processamento da lide
, fulcrad
a
sua exposição
pelo
disposto no art
igo

5º, §1º da Lei Estadual nº 4170/88
.

O
douto Procurador de Justiça
manifestou-se
pela
inexistência de causa que justifique sua intervenção,
deixando de opinar
sobre
o mérito do presente conflito
de competência.

A controvérsia não é desconhecida no âmbito desta Corte, em que restou

ementada
a conclusão
a seguir:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPETÊNCIA DO VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÕES DE CONHECIMENTO E DEMANDAS CAUTELARES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA . CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA/ES. 1.
Em que pese o art . 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/09 tenha se limitado a explicitar que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as execuções fiscais, certo é que, por via reflexa, a matéria atinente à ação declaratória/anulatória de débito fiscal também se encontra excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes deste Sodalício
. 2 .
Através do artigo 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, restou expressamente excluída da competência das Varas de Execuções Fiscais, a competência para o processamento e julgamento de ações de conhecimento e demandas cautelares de natureza tributária, ainda que verificada a hipótese de conexão
. 3. Considerando que o presente feito foi redistribuído, inicialmente, pelo critério da livre distribuição, isto é, por sorteio, entre as Varas da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES, bem como que inexiste qualquer outra excepcionalidade que atraia a competência da Comarca de Vitória,
entendo que o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES é o competente para processar e julgar a presente demanda
. 4. Conflito conhecido para declarar a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 50019510820248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS – VARA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL –
EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DE AÇÕES DE CONHECIMENTO – LEI ESTADUAL Nº 4.170⁄88 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – TRAMITAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, INCISO I, DA LEI Nº 12.153⁄09 – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1 .
O reconhecimento da conexão entre ação declaratória de inexistência de débito fiscal e o processo executivo ajuizado pela Fazenda Pública, em regra, enseja a reunião dos processos com o fito de evitar decisões conflitantes.
2.
Ocorre que o artigo 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 4.170⁄88 excluiu expressamente da competência do Juízo Privativo de Execuções Fiscais o processamento e o julgamento dos processos de conhecimento e cautelares de matéria tributária, tendo impedido a reunião de processos na vara especializada nas hipóteses de conexão
. 3.
Excluída expressamente do âmbito de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento das execuções fiscais, inviável a tramitação, na justiça especializada, da ação anulatória que busca a desconstituição de débito objeto de execução fiscal já ajuizada
. 4. Conhecido o conflito negativo de competência,
declara-se competente, para processar a ação anulatória do débito fiscal nº 0019787-22 .2015.8.08.0024, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória
. (TJ-ES - CC: 00076544920178080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 08/08/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2017)

Na origem, cuida-se de ação declaratória c/c anulação de lançamento tributário e repetição de indébito ajuizado em desfavor do ente estadual, por meio da qual pretende o demandante “
se abstenha de exigir o ICMS incidente sobre a aquisição de energia elétrica com alíquota de 25%, fixada pelo art. 71, inciso III, do Regulamento do imposto, aprovado pelo Decreto 1.090-R, de 25/10/2002, ou outro ato normativo que venha a substituí-lo, por ofensa aos princípios da seletividade e da essencialidade, e passe a aplicar a alíquota geral de 17%”.

Sobre o ponto, dispõe a
Lei nº
12.153
/2009:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

§ 1º
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; (...)

Em consonância, as lides que se refiram, ainda que de forma indireta, a débitos fiscais, devem ser excluídas de sua competência.

Quanto à
Lei Estadual nº 4.170/88,
consigne-se:

Art.5º

À Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais compete processar:

a) as execuções fiscais requeridas pelo Estado e suas Autarquias;
b) os embargos em geral e, especialmente do devedor em oposição à execução fiscal;
c) o cumprimento de caras precatórias de execuções ficais oriundas de outras Comarcas, Estados e suas Autarquias.

§ 1º A matéria tributária suscitada nos processos de conhecimento e cautelares será postulada nas demais Varas da Fazenda Pública Estadual:
havendo conexão de seus feitos com os de execução e embargos existentes na Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, não fica excluída daquelas varas a competência, por concorrer, na espécie, mais amplo e abrangente objeto jurídico em termos de continência - (Artigo 104, do Código de Processo Civil).

§ 2º A execução fiscal será suspensa nos casos de postulação de embargos do devedor e à vista das normas contidas no artigo151 do Código Tributário Nacional e artigo 38 da Lei nº 6.830/80 - (Lei de Execuções Fiscais - LEF).

§ 3º As execuções fiscais e respectivos embargos e os casos de suspensão, a teor do parágrafo anterior desta Lei, serão remetidos à Vara da Fazenda Pública Estadual, onde tramitam processos de conhecimento e cautelar com reconhecida conexão e continência, a fim de julgamento no mesmo Juízo, a requerimento de parte interessada ou por solicitação judicial.

Com isso, destaca-se precedentes deste e. Tribunal:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA . 1) A Lei nº 12.153/09, ao instituir os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelecera a competência absoluta para as causas que não excedam 60 (sessenta) salários-mínimos (caput e § 4º do art. 2º), todavia, expressamente excluíra da competência “as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos” (inciso I do § 1º). 2)
Com efeito, qualquer demanda conexa ao executivo fiscal, como os embargos à execução fiscal e as ações anulatórias de débito fiscal, estão excluídas da competência dos Juizados da Fazenda Pública, tendo em vista que a procedência do pedido formulado em uma dessas ações interferirá diretamente na ação de execução fiscal
. Precedentes do TJES. 3)
Reconhecida a competência do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.
(TJ-ES - Conflito de competência Cível: 50067101520248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA . IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I. CASO EM EXAME C
onflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário
ajuizada por Elisa Coutinho dos Santos em face do Departamento Estadual de Trânsito, objetivando a anulação de débito fiscal referente a IPVA .
A demanda foi inicialmente proposta no Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, que declinou a competência para a Vara da Fazenda Pública, que, por sua vez, suscitou o presente conflito sob a alegação de que a competência dos Juizados da Fazenda Pública é absoluta, conforme a Lei nº 12.153/09
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a competência para o julgamento de ação anulatória de débito fiscal, considerando as disposições expressas da Lei nº 12 .153/09 com relação a tramitação de execuções fiscais nos Juizados Especiais e a regra de competência exigida pela Lei Estadual nº 4.170/88. III.
RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada às causas cujo valor não exceda 60 salários-mínimos, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12 .153/09, mas esse critério não é exclusivo para sua definição. O § 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/09 exclui expressamente a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento de execuções fiscais.
A ação anulatória de débito fiscal possui relação direta com a execução fiscal e os embargos à execução, razão pela qual não se molda à competência dos Juizados Especiais Fazendários
.
A Lei Estadual nº 4.170/88, em seu artigo 5º, § 1º, estabelece a competência das Varas da Fazenda Pública para o julgamento de ações de conhecimento em matéria tributária, incluindo ações anulatórias de débito fiscal. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que a competência para julgamento de ações anulatórias de débitos fiscais é das Varas da Fazenda Pública, em razão da vedação legal de processamento dessas ações nos Juizados Especiais Fazendários
. IV . DISPOSITIVO E TESE
Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares
. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não abrange ações anulatórias de débito fiscal, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/09. A competência para o julgamento de ações anulatórias de débito fiscais é das Varas da Fazenda Pública, conforme artigo 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 4 .170/88. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/09, art. 2º, § 1º; Lei Estadual nº 4 .170/88, art. 5º, § 1º. Jurisprudência relevante: TJES, Conflito de Competência nº 100170014714, Rel. Des . Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 08.08.2017; TJES, Conflito de Competência Cível nº 100200021416, Rel . Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 17.05 .2021. (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50008994020258080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – NATUREZA EQUIPARADA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
TRAMITAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, INCISO I, DA LEI Nº 12.153/2009
– CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Embora o valor da causa não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, o critério pecuniário não é o único que indica a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo que o pleito principal da ação de origem consiste na anulação de débitos de natureza fiscal . 2.
Considerando que o § 1º, do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009 expressamente exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as execuções fiscais, a ação que veicule pretensão de anulação de débitos fiscais, que possui relação de conexão com a execução e com os embargos à execução fiscal, não se amolda à competência dos Juizados Especiais Fazendários, consoante já decidiu este E . Tribunal
. 3. Ademais,
aplica-se ao caso presente o artigo 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento das ações de conhecimento em matéria tributária . O referido dispositivo legal determinou expressamente a competência das Varas da Fazenda Pública para o julgamento das ações anulatórias de débitos fiscais, circunstância que obsta o seu processamento no Juizado Especial da Fazenda Pública
. 4.
Conflito de competência conhecido para declarar competente para processar e julgar a demanda o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5009325-46 .2022.8.08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
conheço do Conflito de Competência para declarar o Juízo Suscitado,
Vara da Fazenda Pública Estadual
de Linhares
,
como
competente para processar e julgar o Processo n.º
5006293-74.2021.8.08.0030
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para declarar a competência do Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública Estadual de Linhares
para processar e julgar a ação originária.